Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728505-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 18523078 - Pág. 2-4) saneadora proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0702745-85.2020.8.07.0018. Transcrevo a r. decisão “1.1 Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam do BRB - Banco de Brasília S/A O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que é mero distribuidor das cotas, não cabendo a ele a administração e gestão do FUNDO BRB RENDA FIXA DI 100 MIL LP e sim à BRB-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. Afirmou ainda que, apesar do BRB-Banco de Brasília S/A e a BRB-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A serem empresas coligadas, não há como confundi-las porque possuem personalidades jurídicas, inscrições em CNPJ e patrimônios distintos. Isso porque, lastreado na Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente, consoante as alegações do autor na petição inicial, sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. (...) Nesse contexto, eventual constatação de que o réu não violou o direito dos autores conduzirá à improcedência dos pedidos em relação a ele, e não à extinção do feito sem mérito por ilegitimidade. Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva da ré deve ser indeferida. 1.2 Da Ilegitimidade Ativa de Teresa Luísa Gomes Aragão Feitosa Sobre o tema, os requeridos solicitaram a exclusão de TERESA LUISA GOMES ARAGÃO FEITOSA do polo ativo da demanda, afirmando que, apesar da conta de investimento ser conjunta, ela é classificada como solidária, sendo o autor DEUSDEDITH o 1° titular. Nesse passo, em razão da solidariedade na movimentação da conta, sendo o autor o 1° titular, ele tem autonomia para geri-la separadamente de sua esposa, razão pela qual, eventual lucro ou prejuízo, não deve ser exigido por ambos. Da mesma forma, tenho que a preliminar deve ser rejeitada. Como bem argumentado pelos réus, existe autonomia para os clientes, independentemente de consentimento do coparticipante, gerirem a conta conjunta de que são titulares. Porém, ainda que referido investimento tenha sido efetuado apenas por um dos titulares da conta conjunta, não há como dizer que eventuais lucros ou prejuízos decorrentes da gestão de um deles, tenham atingido apenas o patrimônio de quem geriu a conta, razão pela qual está nitidamente demonstrado o interesse da requerente TERESA LUISA GOMES ARAGÃO FEITOSA em figurar no polo ativo da ação” (ID 18523078 - Pág. 2-4). Inconformados, os réus recorrem insistindo nas teses do primeiro grau. Requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do 1o agravante, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, bem como a ilegitimidade ativa da 2a agravada TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator